Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. LIMITES DA TABELA DA OAB. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito. O juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 600,00. O apelante sustenta que a fixação deve observar o mínimo estabelecido na tabela da OAB-DF, equivalente a 30 URH (R$ 10.673,40), ou, subsidiariamente, que o valor da causa seja arbitrado em R$56.220,00, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários de 10% sobre esse montante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de correção do valor da causa formulado em sede recursal é admissível; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados conforme os critérios da tabela da OAB-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada em preliminar da contestação, conforme o art. 293 do CPC. No caso, a parte apelante não impugnou o valor na fase oportuna, configurando-se a preclusão, razão pela qual a inovação recursal não pode ser acolhida.
4. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não comporta aplicação automática da tabela da OAB, devendo observar os critérios do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. O caso apresenta baixa complexidade, e apesar de o ajuizamento da ação ter ocorrido em 2017, o processo permaneceu suspenso por mais de 6 anos, aguardando o julgamento de tema repetitivo no STJ, e poucos meses após a publicação do acórdão proferido pela Corte Superior, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido. Nesse contexto, fixar os honorários no valor pleiteado pelo apelante geraria um ônus desproporcional à parte vencida.
6. Por outro lado, o valor arbitrado na sentença (R$ 600,00) não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo profissional que atuou da parte vencedora. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os honorários devem ser majorados para R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada em preliminar da contestação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 293 do CPC.
2. A fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, garantindo remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.
3. A tabela de honorários da OAB tem caráter orientador e não vinculante, devendo ser aplicada em compatibilidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 293 e 85, §§ 2o, 8o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07012511120228070021, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06/06/2023, DJE 19/06/2023.